Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009508-61.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 044.417.651-93 (EMBARGADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0014-45 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0014-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA
–
SANEAMENTO –

RECURSO PROVIDO.

Verifica a ocorrência de erro material no julgado, de rigor o seu saneamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1009508-61.2019.8.11.0015

EMBARGANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

EMBARGADA:

KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra o acórdão de Id. 233956177 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora Embargada contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop na Ação Ordinária c/c Pedido de Dano Moral ajuizada pela ora Embargante, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de correção de erro material no aresto, uma vez que constou na parte dispositiva a redução da indenização por “dano material” em detrimento de “dano moral”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 237278155.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra o acórdão Id. 233956177 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora Embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop na Ação Ordinária c/c Pedido de Dano Moral ajuizada pela ora Embargante, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00,

Suscita a Recorrente, em suma, a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão.

E razão lhe assiste, uma vez que embora determinada a redução da indenização fixada na origem a título de danos morais, constou como redução a indenização fixada a título de danos materiais.

Assim, como se forma de sanar o erro material, onde se lê:

“
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo os juros moratórios da condenação incidir a partir da data da citação
”.

Leia-se:

“
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo os juros moratórios da condenação incidir a partir da data da citação
”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material contido no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024